Tribunal: TJDFT
Processo: 0713347-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. ART. 866 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ DEFINIÇÃO DE TESE PELO STJ NO TEMA 769. IMPERTINÊNCIA. EXAURIMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE EXECUÇÃO. MEDIDA ADEQUADA E NECESSÁRIA À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BEM, DIREITO OU VALOR EM SUBSTITUIÇÃO À PENHORA. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. IMPERTINÊNCIA. PERCENTUAL DA PENHORA. 1% OBRE O FATURAMENTO. ADEQUAÇÃO. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.
2. Os fundamentos do acórdão deixam claro que houve o exaurimento das tentativas de localização de bens penhoráveis pela exequente, não havendo que se falar aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, já que essa arguição pressupõe que o executado indique meios menos gravosos, comprovando a titularidade, disponibilidade e liquidez, nos moldes dos arts. 805 e 847 do CPC.
3. O acórdão não padece de omissão quanto ao pedido de sobrestamento do feito até a da resolução pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema 769, pois o julgado é objetivo ao dispor que a resolução da controvérsia independe da orientação a ser definida pela Corte Superior de Justiça no referido paradigma, já que no caso dos autos houve o efetivo exaurimento dos meios de execução, de modo a autorizar a penhora de faturamento em face da recorrente.
4. Não existe omissão ou outro vício a ser aclarado frente à alegação de que a extensão da penhora de faturamento impede a quitação da folha de pagamentos da embargante e inviabiliza a manutenção de sua atividade empresarial, pois o acórdão recorrido é expresso ao dispor que a recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento de prova contábil para demonstrar que percentual do faturamento indicado para a penhora, em índice bastante módico de 1% (um por cento) ao mês, obstaria o exercício de suas atividades.
5. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de declaração desprovidos.